Tribunal: TJES
Processo: 5025982-11.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025982-11.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMILSON BARBOSA CEZAR
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025982-11.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
EDIMILSON BARBOSA CEZAR, FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, EDIMILSON BARBOSA CEZAR.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte autora.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ASSINATURA DIGITAL NÃO VALIDADA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO EXIGIDA (EARESP 600.663/RS). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário referentes a um contrato de cartão de crédito consignado (nº 0076413892) que afirma não ter contratado. Pleiteia a nulidade da avença, a devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato e a inexistência do débito, condenando o réu a restituir de forma simples os valores descontados (autorizando a compensação com o valor creditado na conta do autor) e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelas partes.
A autora
, pugnando pela reforma da sentença no tocante à forma de restituição, requerendo que a devolução dos valores descontados indevidamente ocorra em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.
A instituição financeira ré
, arguindo preliminares de falta de interesse de agir e impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, sustenta a regularidade da contratação via meio digital (com biometria e hash), a ausência de ato ilícito, a necessidade de compensação de valores e a inexistência de danos morais, ou subsidiariamente, a redução do
quantum
.

4. O
recurso da ré
não merece provimento. As preliminares não merecem acolhida. A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois a declaração de hipossuficiência de pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), não elidida por prova em contrário. Quanto ao interesse de agir, o prévio requerimento administrativo não é condição
sine qua non
para o acesso ao Judiciário (art. 5º, XXXV, CF), salvo exceções não aplicáveis ao caso. No mérito, o recurso não merece provimento. A relação é de consumo, com inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). O Juízo de origem constatou, mediante consulta ao verificador do ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação), que as assinaturas no contrato digital estavam corrompidas ou irreconhecíveis. A mera apresentação de "selfie" ou telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de uma trilha de auditoria íntegra e verificável que vincule a biometria inequivocamente aos termos do contrato de RMC (e não a um simples empréstimo), é insuficiente para comprovar a validade do consentimento, mormente quando se trata de modalidade contratual complexa e onerosa ao idoso. Mantém-se a declaração de nulidade e a condenação por danos morais, cujo valor de R$ 4.000,00 se mostra razoável, proporcional e em consonância com os parâmetros das Turmas Recursais para casos de fraude bancária que atinge verba alimentar, punindo o desvio produtivo e a violação à segurança patrimonial.

5. Com relação ao recurso da parte autora, a sentença determinou a devolução simples, contudo, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS. A Corte Superior fixou a tese de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, dispensa a prova do dolo ou má-fé, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso, a imposição de um contrato nulo, com vícios na assinatura digital, viola os deveres anexos de lealdade e cuidado. Como os descontos iniciaram-se em maio/2024 (após a modulação dos efeitos da decisão do STJ, datada de 30/03/2021), a restituição deve operar-se em dobro.

6. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, para reformar parcialmente a sentença e determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra em
dobro
, mantendo-se a determinação de compensação com o valor efetivamente depositado na conta da parte autora (
status quo ante
), bem como os demais termos da sentença, inclusive quanto aos danos morais.

7. Condenação da ré recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)